Tribunal: STF
Processo: RE 75190
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
- Mandado de Segurança. O direito à nomeação nasce, para o candidato aprovado em concurso, no momento em que é nomeado outro candidato, de classificação inferior, daí se contando o prazo decadencial. Recurso extraordinário não conhecido.